Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718545-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA APELADO: BRUNO ROCHA BOTELHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de ID 25585606, sobretudo porque o objeto não foi devolvido a reexame desta instância recursal. Dos autos, observa-se, inclusive, que a questão foi ressaltada pelo juízo de origem, por intermédio da decisão de ID 24905890, em que consigna a ausência de oposição do réu quanto ao pedido principal, o que ensejou o encaminhamento de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis. Portanto, as exigências formuladas pelo Cartório Extrajudicial deverão ser levadas ao conhecimento do magistrado de origem, se necessário. Dessarte, aguarde-se o julgamento do presente recurso. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora